Tribunal: STF
Processo: RE 1540253
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMA 1.199/STF – ATO DE IMPROBIDADE – INEXISTÊNCIA – DOLO DELIBERADO PARA A PRÁTICA DOS ATOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LIA – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal. - De se manter a improcedência da ação civil pública por ato de improbidade se ausente prova da vontade deliberada para a prática de ato tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, da LIA, bem como se não comprovado o alegado prejuízo ao erário.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, e 37, §4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O cerne da questão trazida a esse juízo revisor cinge-se à apreciação e eventual prática de ato de improbidade, pelos requeridos / apelados, durante o período em que foram Prefeito e Procurador do Município de Coqueiral, gestão 2013/2016, pelo descumprimento de ordem judicial liminar expedida nos autos da ação civil pública n. 0058841-10-2015. 



    A princípio, tenho que salientar que a questão relativa à aplicação dos novos prazos prescricionais estabelecidos pela Lei 14.230/2021 a estes autos restou superada com o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199. 



    Pois bem. 



    E compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser confirmada, mas com fundamentos diversos daqueles utilizados pelo e. julgador primevo. 



    Para a configuração do ato de improbidade é preciso a prova do elemento subjetivo dolo dos requeridos na prática dos atos a eles imputados, o que não restou demonstrado nos autos. Senão vejamos: 



    É certo que o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exige a presença do dolo qualificado para a caracterização das condutas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, como previsto em seu art. 1º e parágrafos, a saber: 



    Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. § 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (destaquei) 



    Veja-se que especialmente após a alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade é preciso que haja comprovação da conduta volitiva do agente voltada para alcançar, de forma livre e consciente, o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, ou seja, é preciso a demonstração da finalidade do agente de praticar os atos tipificados na lei de improbidade. 



    Ora, malgrado estejam demonstrados nos autos que havia ordem judicial liminar no processo n. 058841-10.2015.8.13.0071 para o afastamento do requerido Marcelo do cargo de Procurador Municipal, isso, por si só, não é o bastante a configurar o ato de improbidade.



    Em sentença proferida na mencionada ação civil pública restou afastada a alegada ilegalidade na nomeação de Marcelo para o cargo de Procurador Municipal em virtude da manutenção da advocacia privada paralela à pública, a saber: 



    Por conseguinte a concessão da requerida medida proibitiva revela-se incabível, eis que não encontram-se presentes os elementos que a justifiquem, já que restou demonstrado o devido exercício da advocacia em total acordo com os interesses do ente público ao qual estava vinculado o requerido Marcelo de Paula Cougo. 



    Desta forma, conforme ressaltado alhures, verifica-se que o referido requerido Marcelo de Paula Cougo advogou em defesa de outras partes, em atividade de advocacia privada, os quais não são contrários aos interesses do erário municipal, razão pela qual não estava impedido. 



    Ademais, ao que se pode apurar, também o requerido Arnaldo Figueiredo Arnaldo – enquanto prefeito do Município de Coqueiral/MG –, por sua vez, também não teria a obrigação de adverti-lo, fez que a situação não se enquadrava em ilicitude. Pelo alegado, e com respaldo no referido Princípio da presunção de não culpabilidade, a improcedência da presente ação é medida que se impõe. 



    Ademais, os prazos processuais no rito cível começam a contar após a intimação do último litisconsorte, motivo pelo qual apenas com a juntada da carta precatória que intimou o requerido Marcelo de Paula Cougo, em 08/09/2016, é que teve início o prazo processual de cumprimento da liminar concedida no processo n. 058841- 10.2015.8.13.0071. 



    Não basta, portanto, a voluntariedade do agente na prática do ato em si, mas é preciso que essa vontade seja dirigida à improbidade. 



    É preciso ressaltar que mesmo que o ato sindicado tenha sido praticado antes da alteração legislativa mencionada, a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.199, de aplicação vinculativa, é no sentido de retroatividade dos dispositivos que trazem uma nova interpretação legislativa sobre a prática da improbidade em benefício do réu. 



    Na espécie, não se verifica dos autos a vontade dirigida dos requeridos à improbidade, mormente porque sequer é possível cogitar em improbidade quando o ato de nomeação do Procurador Municipal sequer foi considerado ilegal. “



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da retroatividade excepcional da Lei n. 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa pela prática da condutas culposas, sem trânsito em julgado no momento da edição da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 de Repercussão Geral, esta Corte assim decidiu:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".” (ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe-251  09-12-2022)



    Registra-se, ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o rol do art. 11 da Lei 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, é exaustivo e não exemplificativo. Assim, a conduta do agente deve estar enquadrada em alguma das práticas previstas no artigo, e não apenas a afirmação genérica de afronta a princípios constitucionais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 1414607 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01-07-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG. 1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário. 3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo. 4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.” (ARE 1453857 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05-03-2024).“



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”(ARE 1456920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04-06-2024)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela inexistência de ato de improbidade administrativa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente